Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de habilitação ID 21902336, tendo em vista que a certidão de óbito informa que o de cujus deixou filhos, assim, deverá o pedido de habilitação vir nos termos da lei seja em nome de todos os herdeiros, seja em nome do inventariante. Concedo o prazo derradeiro de 30 (trinta) dias para regularização sob pena de extinção do feito. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020 15:34:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador